Tribunal: TCU
Processo: 040.240/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da rejeição da prestação de contas de convênio que tinha como objeto o desenvolvimento de um aerogerador e otimização de seu acoplamento a motobombas convencionais por meio de inversores de frequências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Telma Lucia de Azevedo Gurgel contra o Acórdão 989/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. tornar sem efeito o Acórdão 989/2022-TCU-Primeira Câmara e arquivar estes autos ante o reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.